Tribunal: STF
Processo: RE 80259
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
1. NAS LOCAÇÕES REGIDAS PELO DECRETO N. 24.150, DE 20 DE ABRIL DE 1934, A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO RETOMANTE E RELATIVA, PODENDO SER ILIDIDA PELO LOCATÁRIO. (SÚMULA 485). 2. RETOMADA PARA EXPLORAÇÃO DO MESMO RAMO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PROIBIÇÃO DO ART. 8, LETRA E, PARÁGRAFO ÚNICO DO DEC. 24.150/34, E AFASTADA QUANDO O PRÓPRIO LOCADOR HAJA FUNDADO O ESTABELECIMENTO OU CRIADO O FUNDO DE COMERCIO, OU QUANDO O IMÓVEL, POR SUA NATUREZA E ESTRUTURA, TEM COMO DESTINAÇÃO ESPECÍFICA O DITO RAMO DE NEGÓCIO. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.